Tribunal: TJMT
Processo: 0006472-72.2016.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006472-72.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIO RAMOS XAVIER (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CESAR PAULO PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TONI RAMOS XAVIER - CPF: 027.082.341-70 (APELANTE), TULIO RAMOS XAVIER (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO RAMOS XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO TENTADO (CP, ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE – TERCEIRA FASE – TENTATIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA – NÃO APLICAÇÃO NA DOSIMETRIA – ERRO DE PREMISSA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006472-72.2016.8.11.0002

APELANTE: TULIO RAMOS XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo apelante Tulio Ramos Xavier, contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 116516015 –

pág. 18).

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, questiona apenas a dosimetria da pena. Sustenta a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, bem como requer a diminuição da pena em razão da tentativa (id. 116516023).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o parcial provimento do recurso defensivo, a fim de que seja operada a redução da pena em razão da tentativa (id. 116516026).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
“parcial provimento do recurso defensivo, para que seja aplicada a causa geral de diminuição de pena pela tentativa”
(
sic
do id. 116857474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO RAMOS XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Ao fixar a pena, o juízo de origem assim fundamentou sua decisão:

“[...]
Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é reincidente e tem maus antecedentes. Sobre a personalidade e conduta social do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 04 (anos) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Como se vê dos antecedentes criminais, o Réu é reincidente, razão pela qual agravo a pena em 4 (quatro) meses, resultando, pois, em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (CP, art. 61, I).

Tendo o Réu confessado a autoria do delito, atenuo a pena em 2 (dois) meses, restando, pois, 4 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e, diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início de seu cumprimento (CP, at; 33, §2º, b) [...]”
(
sic
do id.
116516015 – Pág. 18).

Da compensação da agravante com a atenuante
:

Inicialmente a defesa pleiteia a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Como se percebe, a pena basilar permaneceu fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Já na segunda fase, em razão de o apelante ser reincidente, o magistrado singular exasperou a pena em 04 (quatro) meses, e, ante a confissão espontânea do apelante, reduziu a pena em 02 (dois) meses.

Nada obstante os argumentos defensivos, a simples análise dos antecedentes criminais do apelante demonstra que esse é multireincidente, eis que ostenta 03 (três) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, sendo uma relativa ao crime de porte de ilegal de arma de arma de fogo e duas por roubo majorado (id. 116516015 – pág. 22).

Nesse panorama, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

A propósito, esse é o entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Hipótese em que tratando-se de condenado multirreincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, ou seja, não é integral a compensação entre elas. Precedentes. [...]”
(STJ, HC 516.009/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019).

“[...] tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. [...]”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020).

Assim, inviável a compensação integral almejada pela defesa.

Da diminuição de pena relativa à tentativa
:

Noutro norte, a defesa postula a redução da pena pela tentativa (CP, art. 14, II). Afirma que, embora reconhecida pelo magistrado singular, ao fixar a pena, esse deixou de aplicar a causa de diminuição.

O magistrado singular reconheceu que o delito fora praticado na forma tentada, asseverando o seguinte:

“[...] o réu não obteve sucesso em seu intento criminoso, por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que se achou acuado pelos populares das redondezas que, percebendo sua ação criminosa e que não portava arma de fogo, detiveram-no.

[...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 157, caput c/c

art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, TULIO RAMOS XAVIER, brasileiro, filho de LILIA RAMOS XAVIER, nascido aos 15/09/1990, natural de Cuiabá/MT. [...]”
(
sic
do id. 116516015 – pág. 20)

Ocorre que, embora devidamente fundamentada e reconhecida, na terceira fase do processo dosimétrico, o sentenciante deixou de reduzir a pena, afirmando que inexistiam quaisquer causas modificadoras, incorrendo em evidente erro de premissa.

Assim, avaliando o
iter criminis
percorrido pelo apelante, que entrou no estabelecimento comercial, anunciou o assalto, abriu o caixa e somente depois foi detido, aplico a fração de 1/3 (um terço), o que resulta na pena definitiva de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º,
“b”
e
“c”,
do Código Penal, preservo o regime inicial semiaberto, eis que o apelante é reincidente.

Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos moldes dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para reduzir a condenação pelo crime inscrito no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 06 (seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022